Tribunal: STF
Processo: Rcl 89750
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.  Câmara Municipal de Cedro/PE alega terem o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Serrita e o Relator do AI n. 0000677-87.2025.8.17.9901, em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, contrariado o verbete vinculante n. 46 da Súmula.

Afirma terem as decisões questionadas sido proferidas no âmbito do Mandado de Segurança n. 001288-09.2025.8.17.3380, impetrado por vereador para questionar a legalidade de ato praticado pelo presidente do órgão legislativo local na condução de processo de cassação de mandato da prefeita do Município de Cedro por infração político-administrativa.

Aponta ter o juízo de primeiro grau deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da deliberação tomada na sessão do dia 08 de dezembro de 2025 referente ao recebimento da denúncia contra a chefe do poder executivo municipal. O fundamento da decisão reside na aparente infringência aos artigos 78 e 79 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que determinam a inclusão prévia na ordem do dia de matérias a serem deliberadas pelo Plenário.
Alega ter o Relator do AI n. 0000677-87.2025.8.17.9901, por sua vez, negado a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo os efeitos da decisão reclamada.

Sustenta que as normas locais, cuja observância foi imposta pelos atos reclamados, contrariam o rito procedimental definido no Decreto-Lei nº 201/67, em especial a regra prevista em seu art. 5º, I, que prevê a votação sobre o recebimento da denúncia na primeira sessão ordinária subsequente ao protocolo.

Argumenta que as autoridades judiciais, ao ignorarem a supremacia da norma federal na matéria, desrespeitaram a competência legislativa privativa da União para dispor sobre crimes de responsabilidade e as respectivas normas de processo e julgamento, conforme estabelecido no enunciado vinculante n. 46 da Súmula.

Pede, por esse motivo, a cassação da decisão de primeiro grau, de modo a restabelecer a validade do ato de recebimento da denúncia.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão ao reclamante.

O enunciado vinculante n. 46 da Súmula possui a seguinte redação: 

A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.

Questiona-se, nessa reclamação, se a suspensão judicial liminar de processo de cassação de prefeita por inobservância de normas procedimentais previstas exclusivamente no regimento interno da Câmara Municipal ofende a competência legislativa privativa da União para a edição de normas processuais relativas a crime de responsabilidade, conforme definido no enunciado sumular em exame.

O Plenário dessa Corte já teve a oportunidade de se manifestar sobre questão análoga, declarando a legitimidade da aplicação subsidiária dos regimentos da Câmara dos Deputados e do Senado ao processo e julgamento por crime de responsabilidade:

“[...] 5. É POSSÍVEL A APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS REGIMENTOS INTERNOS DA CÂMARA E DO SENADO (ITEM B DO PEDIDO CAUTELAR): A aplicação subsidiária do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do Senado ao processamento e julgamento do impeachment não viola a reserva de lei especial imposta pelo art. 85, parágrafo único, da Constituição, desde que as normas regimentais sejam compatíveis com os preceitos legais e constitucionais pertinentes, limitando-se a disciplinar questões interna corporis. Improcedência do pedido. [...]”. (ADPF 378-MC, Redator p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 8/3/2016).

Resta, desse modo, saber se as normas regimentais são compatíveis com o rito processual definido no Decreto-Lei nº 201/67 e, nessa medida, respeitam a competência privativa da União para inovar na matéria.

Para o pleno esclarecimento da controvérsia, transcrevo as razões da decisão reclamada:

In casu, há plausibilidade do direito alegado, uma vez que a documentação acostada aos autos, especificamente a Pauta da 10ª Sessão Ordinária e o Regimento Interno da Câmara Municipal, indica, em cognição sumária, a inobservância das normas procedimentais legislativas. O art. 78 do Regimento Interno exige a disponibilização da Ordem do Dia com antecedência mínima, e o art. 79 veda a apreciação de matéria não incluída na pauta, salvo urgência, o que não restou evidenciado nos documentos apresentados. 
A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, embora não caiba ao Judiciário intervir no mérito das decisões políticas interna corporis, é legítima e necessária a intervenção quando há desrespeito às normas regimentais que garantem o devido processo legislativo e os direitos subjetivos dos parlamentares [...]
O periculum in mora, por sua vez, evidencia-se pela continuidade dos trabalhos da Comissão Processante instaurada a partir de ato supostamente viciado, o que pode acarretar danos irreparáveis ao mandato eletivo da Chefe do Executivo e à estabilidade institucional do Município, caso a nulidade seja reconhecida apenas ao final.

As disposições regimentais mencionadas no ato decisório são as seguintes:

Art. 78. A ordem do dia será disponibilizada aos Vereadores com antecedência mínima de 02 (duas) horas antes do início da sessão e compreenderá a discussão e a votação, sendo organizada de acordo com a seguinte classificação:
 I - Votos e matérias em regime de urgência; 
II - Matérias em regime de preferência; 
III - Matérias em redação final; 
IV - Matérias em discussão única;
V - Matérias em segunda discussão; 
VI - Matérias em primeira discussão; 
VII - Recursos. 
Parágrafo Único. Obedecendo à classificação deste artigo, as matérias serão organizadas, ainda, segundo a ordem cronológica de antiguidade. 
Art. 79 - Salvo motivo de urgência, nenhuma matéria poderá ser apresentada pelo Plenário sem parecer da Comissão competente e sem que tenha sido incluída na ordem do dia; 
(grifei)
O Decreto-Lei nº 201/67, por sua vez, assim dispõe:

Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:
[...]
II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator.

Inexiste, no caso, a antinomia afirmada pelo reclamante. Há, isso sim, mera disposição de natureza procedimental que não inviabiliza o cumprimento da norma processual federal.

A menos que haja uma clara violação da competência legislativa do ente central para tratar do assunto, não se pode falar em descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante n. 46. Fazer isso equivaleria a transformar esta Corte Constitucional em instância revisora da regularidade formal de procedimentos de cassação de mandato eletivo.

3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente